Tribunal: TJSP
Processo: 1004395-31.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Contrato administrativo – Competência.

Tratando-se de cobrança fundada em suposto contrato administrativo, a competência é de uma das Câmaras entre a 1a e a 13a da Seção de Direito Público.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras entre a 1a e a 13a de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-31.2018.8.26.0408
Voto n.o 43.405 - morf
Registro: 2020.0000183408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004395-31.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR, é apelado ELIANE F. DE SOUZA
MENEZES EIRELI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, determinada a
redistribuição a uma das Câmaras entre a 1a e a 13a de Direito Público. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-31.2018.8.26.0408
Voto n.o 43.405 - morf
Apelação Cível n.o 1004395-31.2018.8.26.0408
Apelante: Município de Canitar/SP
Apelada: Eliane F. de Souza Menezes EIRELI
Comarca: Ourinhos (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Cristiano Canezin Barbosa
VOTO N.o 43.405
Apelação Contrato administrativo Competência.
Tratando-se de cobrança fundada em suposto contrato
administrativo, a competência é de uma das Câmaras entre a
1a e a 13a da Seção de Direito Público.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma
das Câmaras entre a 1a e a 13a de Direito Público.
Vistos.
Apelação contra a r. sentença de fls. 68/69.
Razões recursais a fls. 72/75. Contrarrazões a fls. 79/84.
É o relatório.
Trata-se de cobrança fundada em suposto
contrato administrativo, por meio do qual a Municipalidade apelante
teria contratado a apelada (ente privado) para a prestação de serviços de
saúde.
Nos termos do art. 3o, inciso I, item I.3, a
competência é de uma das Câmaras entre a 1a e 13a da Seção de Direito
Público.
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição a uma das Câmaras entre a primeira e a
décima terceira da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-31.2018.8.26.0408
Voto n.o 43.405 - morf
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica